Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA INEXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando as circunstâncias fáticas, narradas na sentença, coerentes com aquelas contidas na denúncia e nas alegações finais apresentadas pela defesa, deve ser afastada a tese de ofensa ao princípio da correlação, estando presente a figura da emendatio libeli.

2. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial, a majoração deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.

3. Recurso parcialmente provido.